Tribunal: TJMT
Processo: 1018036-47.2024.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018036-47.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EMERSON DE ANDRADE PEREZ - CPF: 669.096.789-15 (AGRAVADO), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TEMA 685/STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, em razão da aplicação do Tema 685/STJ.

2. O recurso especial foi interposto com base no art. 105, III, “a” e “c”, da CF/1988, alegando violação aos arts. 405 do CC/2002 e 240 do CPC, sustentando que os juros de mora deveriam incidir a partir da citação em cada liquidação individual, e não da ação coletiva.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial dos juros de mora, nas execuções individuais decorrentes de ação civil pública, deve ser: (i) a citação do devedor na ação coletiva, conforme entendimento firmado no Tema 685/STJ; ou (ii) a citação do devedor em cada cumprimento de sentença individual.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido aplicou corretamente o entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.370.899/SP (Tema 685), que definiu que, em ações civis públicas fundadas em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação no processo de conhecimento (ação coletiva).

5. A alegação do agravante de que o termo inicial deveria ser a citação na fase de cumprimento de sentença contraria o entendimento consolidado, que visa assegurar tratamento igualitário aos substituídos da ação coletiva.

6. A decisão agravada encontra-se adequadamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“Os juros de mora, em cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública fundada em responsabilidade contratual, incidem a partir da citação do devedor na ação coletiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, “a” e “c”; CPC, arts. 240 e 1.030, I, “b”; CC/2002, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.370.899/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 10.12.2014; STJ, AgInt no REsp 1.749.666/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11.10.2021.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.
1021084-23.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
ADELINO FRANCISCO COSTA BARROS E OUTROS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento

ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 685/STJ
).

O agravante alega que o termo inicial de incidência de juros moratórios, a teor dos artigos 240, do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, deverá ser a citação na liquidação e cumprimento de sentença, e não a citação na ação coletiva. Ao final pugna pelo provimento do recurso (id. 281102399).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 281573374.

Contrarrazões (id. 287497390).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento

ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 685/STJ
).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Nas razões do Recurso Especial alegou violação ao art. 405 do Código Civil e art. 240 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o termo inicial para a incidência de juros de mora é aquele da citação do Banco em cada uma das liquidações/cumprimentos de sentença e não da citação da ação coletiva.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso. Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Vistos

Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id ):

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. – id 247618693

A parte recorrente alega violação ao artigo 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o termo inicial para a incidência de juros de mora é aquele da citação do Banco em cada uma das liquidações/cumprimentos de sentença, e não da citação da ação coletiva .

Defende que “não há que se cogitar a mora desta instituição financeira desde a citação na ação civil pública, perante os poupadores que apresentaram execuções individuais, uma vez que o Banco nunca teve ciência de que tais poupadores pretenderiam exigir as supostas diferenças de correção monetária, nem tampouco dos valores que lhes seriam devidos”.

Recurso tempestivo (id 260359670).

Contrarrazões no id 267573299.

Preliminar de relevância da questão de direito federal infraconstitucional suscitada.

É o relatório.

Decido.

Da sistemática de recursos repetitivos

A parte recorrente alega que o termo inicial para a incidência de juros de mora é aquele da citação do banco no cumprimento individual de sentença.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.370.899/SP,
Tema 685
, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que respectivamente:

“(...) Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. ”

A propósito:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1.- (...).

3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior."

4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014). (g.n)

O acórdão recorrido decidiu,
in verbis
:

“(...)
O Superior Tribunal de Justiça fixou, em recurso especial repetitivo (TEMA 685), o entendimento de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública
, quando esta se fundar em responsabilidade contratual” (REsp 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe 14/10/2014)”. (163944683) (g.n)

Assim, verifica-se que o entendimento do aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que o termo inicial dos juros de mora incide a partir da citação do devedor na ação civil pública.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 685).
”

Portanto, nesse contexto, o acórdão está suficientemente fundamentado, o que denota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 685/STJ
, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025